Tribunal: TJES
Processo: 5008297-98.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008297-98.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RALPH LOPES FILHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5008297-98.2023.8.08.0035

EMBARGANTE:
RALPH LOPES FILHO

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de origem. O embargante sustenta a existência de erro material e omissão, argumentando que a prescrição foi deflagrada com base em premissa fática equivocada, uma vez que a Lei Municipal nº 5.203/2011 seria ato normativo geral e não um ato administrativo concreto de reenquadramento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao definir o ato de reenquadramento do servidor, decorrente da Lei Municipal nº 5.203/2011, como o marco concreto para a deflagração do prazo prescricional.

RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão foi explícito ao considerar que o "ato administrativo concreto" refere-se ao próprio ato de reenquadrar o servidor com base nos efeitos práticos e financeiros da nova legislação em 2011, não havendo omissão a ser sanada.

A divergência do embargante quanto à interpretação dada pelo colegiado configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

Diante da manifesta intenção de rediscutir matéria já decidida, o recurso caracteriza-se como protelatório, justificando a imposição de sanção processual.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos não conhecidos.

Tese de julgamento:
1. Inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito julgado. 2. A reiteração de fundamentos já apreciados, com o intuito de reformar o julgado, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 48;

CPC, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RALPH LOPES FILHO
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
16804180
), que por
maioria
,

negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (ID.
16895540
),
o embargante sustenta, em suma, a existência de erro material e omissão no julgado. Argumenta que a decisão se baseou em uma premissa fática equivocada: a existência de um "ato administrativo concreto" de reenquadramento em 2011. Afirma que tal ato nunca existiu formalmente e que a mera existência da Lei Municipal nº 5.203/2011, por ser um ato normativo geral e abstrato, não poderia deflagrar o prazo prescricional.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em
omissão e contradição
, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque,
o acórdão embargado foi explícito ao definir o que considerou como ato deflagrador do prazo prescricional. Nesse sentido, vejamos:

“
A pretensão contida nos autos não se trata de mero equívoco/subtração de pagamento por parte do ente público requerido, mas, sim, de reenquadramento do servidor em razão dos efeitos concretos da lei municipal n. 5.203/2011, que instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do poder executivo de Vila Velha, cujo ato administrativo concreto (reenquadramento) fora praticado em relação ao autor ainda no ano de 2011.”

Conforme exposto, verifica-se que o acórdão não se omitiu. Ele expressamente definiu que o "ato administrativo concreto" não é um documento ou portaria específica, mas sim o próprio ato de reenquadrar o servidor com base nos efeitos práticos e financeiros da nova lei.

Portanto, inexistentes omissões ou contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)